Tribunal: TJBA
Processo: 0007569-09.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007569-09.2011.8.05.0113

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

Embargado: MARINALDO DA SILVA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REGIME PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Rural Hipotecária e extinguir o processo com resolução do mérito. O Embargante sustenta omissão quanto ao regime prescricional aplicável, à regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, à vedação ao enriquecimento sem causa e aponta contradição na fundamentação do julgado.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a tese de aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) saber se houve omissão quanto à correta aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil; (iii) saber se há contradição na decisão ao reconhecer regime jurídico especial da Cédula de Crédito Rural e, simultaneamente, aplicar o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil à cobrança ordinária.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente o regime prescricional aplicável, reconhecendo a natureza cambiária do título, a incidência do prazo trienal para execução e, posteriormente, o prazo quinquenal para cobrança ordinária, afastando implicitamente a tese do prazo decenal.

4. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil foi corretamente aplicada, uma vez que, na entrada em vigor do CC/2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário do Código Civil de 1916, impondo-se a incidência do prazo reduzido da nova lei.

5. Não há contradição, pois é juridicamente compatível o reconhecimento do regime especial do título para fins executivos com a aplicação do prazo quinquenal à ação de cobrança ordinária, após a perda da força executiva.

6. A alegação de enriquecimento sem causa não configura omissão relevante, especialmente quando reconhecida a prescrição, instituto de ordem pública.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, inexistindo vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a questão jurídica central, ainda que não examine expressamente todas as teses suscitadas pelas partes. 2. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil impõe a aplicação do prazo da lei nova quando não transcorrida mais da metade do prazo da lei anterior. 3. A cobrança ordinária de crédito oriundo de Cédula de Crédito Rural, após a prescrição da pretensão executiva, submete-se ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, arts. 205, 206, §5º, I, e 2.028; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 0007569-09.2011.8.05.0113, sendo Embargante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Embargado Marinaldo da Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator